Tribunal: TJDFT
Processo: 0748808-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748808-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: LUCAS GOMES MARQUES D E C I S Ã O RELATÓRIO A petição objetiva atribuir efeito suspensivo ativo à apelação interposta contra a sentença de id. 215870444, nos autos no 0712918-03.2022.8.07.0018, visando suspender a decisão que determinou a continuidade do autor, Lucas Gomes Marques, no concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, nos seguintes termos, in verbis: “CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA E JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para anular o ato administrativo que eliminou o autor LUCAS GOMES MARQUES do certame destinado ao provimento de cargos de Escrivão da PCDF (Edital n. 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019), permitindo a participação nas demais etapas do concurso, com a posse e exercício do cargo, caso aprovado nas demais fases, observada a ordem de classificação”. O pedido fundamenta-se nos artigos 1.012, inciso I, e §4o, do Código de Processo Civil, argumentando-se a necessidade de tutela de urgência em razão de possível dano grave ou de difícil reparação. Alega, o Distrito Federal, que a execução imediata da sentença, sem o trânsito em julgado, comprometeria o interesse público, pois a nomeação e posse do autor podem gerar impactos financeiros irreversíveis e colocar em risco a eficiência e segurança do serviço público, uma vez que o autor foi considerado inapto para o cargo por avaliação médica oficial. Defende ainda que a legislação, incluindo a Lei no 8.437/92 e a Lei no 9.494/97, veda a execução provisória de sentenças contra a Fazenda Pública, especialmente em casos que envolvem obrigações pecuniárias ou de difícil reversão. Pontua que o princípio do “periculum in mora inverso” se aplica ao caso, uma vez que o risco de dano irreparável recai sobre a administração pública, visto que a nomeação do autor antes da decisão final poderia resultar em obrigações financeiras irreversíveis. Por fim, a fim de demonstrar a probabilidade do direito, sustenta que os critérios do edital do concurso, que vedam a participação de candidatos com certas condições físicas, foram respeitados pela junta médica, e que a decisão judicial, ao ignorar essa avaliação técnica, compromete a independência administrativa e o princípio da legalidade. Pugna, portanto, pela concessão do efeito suspensivo à apelação até o julgamento definitivo do recurso, com vistas à proteção do interesse público e ao respeito às normas administrativas e constitucionais. É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A apelação, regra geral, terá efeito suspensivo (art. 1.012, CPC). Por isso, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação apenas é cabível nas hipóteses excepcionais do §1o, do artigo 1.012, do CPC, cujas sentenças, via de regra, começam a produzir efeitos imediatamente após a publicação (art. 1.012, §3, do CPC). Confira-se: Art. 1012, § 1o: Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Desse modo, excetuadas as hipóteses do parágrafo 1o, do artigo 1012, do CPC, como a sentença que condena ao pagamento de alimentos ou confirma, concede ou revoga tutela provisória, as sentenças começam a produzir efeitos logo após a publicação da sentença. Nesse sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: “A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o)”. (Acórdão 1695035, 07149572420228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como está arrolada no 1.012, §1o, do CPC (confirma, concede ou revoga tutela provisória), a sentença analisada não goza de efeito suspensivo automático (art. 1.012 do CPC). A sentença analisada, que confirmou a tutela provisória para determinar a continuidade do autor no concurso público e eventual posse no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, está, em tese, incluída no rol do artigo 1.012, §1o, do CPC, o que afasta o efeito suspensivo da sentença quando da interposição do apelo. Desse modo, o Distrito Federal fundamenta o pedido de efeito suspensivo em normas que regem o interesse público e a Fazenda Pública, argumentando que a execução imediata da sentença acarretaria risco grave e irreversível ao erário e ao planejamento administrativo. Destaca o “periculum in mora inverso”, pelo qual a nomeação de um candidato considerado inapto tecnicamente pode resultar em impacto financeiro e comprometer a eficiência do serviço público, especialmente em cargo que exige condições físicas compatíveis com as funções policiais. No tocante à probabilidade do direito (fumus boni iuris), defende que o candidato foi eliminado do concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal com base em critérios técnicos e objetivos previstos expressamente no edital. Pondera que o edital, que estabelece as regras do certame, possui força vinculativa tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública, e prevê claramente que incapacitações físicas, como as lesões osteomusculares, são incompatíveis com o exercício das funções policiais. Argumenta que critério objetivo foi devidamente observado pela junta médica oficial, que avaliou o autor como inapto para o cargo. Com efeito, a decisão que determina a nomeação e posse imediata do autor cria uma situação de improvável reversibilidade, porquanto o simples fato de o autor vir a ocupar o cargo público e receber remuneração, de caráter alimentar, sem que a decisão tenha transitado em julgado, coloca a Administração Pública em evidente prejuízo financeiro. Caso a decisão final seja desfavorável ao autor, será extremamente difícil e custoso restaurar a situação anterior, uma vez que os valores pagos a título de remuneração são, em geral, irrecuperáveis pelo erário, o que prejudica o interesse público e viola o princípio da indisponibilidade dos bens públicos. De fato, realizar a nomeação de um candidato antes que o processo seja concluído compromete o planejamento orçamentário, configurando a noção de “periculum in mora inverso.” O risco afeta não apenas o Distrito Federal, mas também a sociedade como um todo, que depende da eficiência e segurança dos serviços públicos. Portanto, a medida provisória mais razoável é a reserva da vaga, garantindo que, se a decisão final for favorável ao autor, sua nomeação aconteça sem causar qualquer dano ao erário e em conformidade com os princípios da moralidade administrativa. DISPOSITIVO Pelo exposto, defiro a concessão de EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO de apelação, apenas no que tange à posse do autor no cargo público. Quanto ao restante do dispositivo que confirmou a antecipação da tutela jurisdicional - continuidade no certame e reserva de vaga -, mantenho incólume os efeitos imediatos da sentença prolatada na 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator